Tribunal: TJSP
Processo: 2249861-68.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência acerca da decisão que determinou de ofício a realização da prova pericial, repartindo o custeio dos honorários do perito ao encargo das partes - Descabimento - Regra de rateio do valor a ser pago ao perito prevista no art. 95, do CPC, que incide na fase de conhecimento do processo, enquanto não haja sentença transitada em julgado – Caso concreto em que o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência acerca da decisão que determinou de ofício a realização da prova pericial, repartindo o custeio dos honorários do perito ao encargo das partes - Descabimento - Regra de rateio do valor a ser pago ao perito prevista no art. 95, do CPC, que incide na fase de conhecimento do processo, enquanto não haja sentença transitada em julgado – Caso concreto em que o processo já se encontra na fase de liquidação cuja sentença já está transitada em julgado - ônus de sucumbência ao executado, posto que vencido na ação Principal (conhecimento) - Responderá o agravado/executado pela integralidade da honorária pericial- Recurso provido